Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE GURUPÁ, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegou excesso de execução. O devedor alegou que haveria erro nos cálculos, uma vez que o credor teria utilizado o IPCA para calcular a correção monetária e aplicado juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano. Argumentou que a partir do julgamento do RE 870947 pelo STF, os débitos da Fazenda Pública deveriam ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora sob mesmo índice aplicável à caderneta de poupança. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para que sejam acolhidos os cálculos apresentados pelo Agravante, posto que apresentados em conformidade com o estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 870.947, devendo, desta forma, ser acolhido o valor apontado como devido, vez que, conforme narrado alhures, os juros fazendários são limitados a 0,5%, mas a taxa não é fixa, razão pela qual se diz que os juros passaram a ser flutuantes, conforme alteração trazida pela Medida Provisória n. 567 de maio de 2012, posteriormente convertida em lei em agosto de 2012 (Lei no 12.703)”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa legal conferida ao Ente Federado. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Impugna o devedor a memória de cálculo de id. 90171127 sob a alegação de excesso de execução. Sobreleva, para tanto, que a parte credora teria aplicado índices de correção monetária e de juros de mora não aplicáveis à Fazenda Pública. Razão, contudo, não lhe assiste. Cotejando as memórias de cálculo das partes (ids. 90171127 e 91458294), depreende-se que, em números grandes, ambas apresentam os mesmos resultados no que se refere à incidência de correção monetária sobre a obrigação principal cujo pagamento se impõe ao executado (R$ 28.154,22), residindo a pequena divergência observada no fato dos cálculos do devedor estarem posicionados em fevereiro de 2021 enquanto os cálculos do credor contemplam a atualização monetária até abril de 2021. Porém, da leitura da memória de cálculo que instrui a impugnação sob análise, em especial a tabela de id. 91458294, páginas 3-5, apura-se que a expressão financeira dos juros de mora aplicados pelo devedor não reflete o índice acumulado correspondente ao período de inadimplemento, verificando-se flagrante erro material a partir da referência 10/2017. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de id. 91458291. Lado outro, porque a memória de cálculo apresentada pelo exequente no id. 90171127, ademais, atualizada no id. 92552088, foi elaborada conforme as balizas estabelecidas na sentença de id. 31845697, fixo o "quantum debeatur" pertinente a abril de 2021 em R$ 56.094,86, sendo R$ 50.995,33 relativos ao débito principal e R$ 5.099,53 relativos aos honorários advocatícios devidos ao patrono do credor. Preclusa esta decisão, promova a Serventia o cumprimento do disposto no artigo 535, § 3.o do CPC, para a satisfação dos créditos exequendos.” Desta decisão foram interpostos embargos de declaração, no entanto o recurso foi desprovido e não houve alteração. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes, em parte, esses pressupostos. Primeiramente, quanto à pretensão de alterar os critérios para correção monetária, é imperioso que o cumprimento de sentença guarde fidelidade ao título executivo judicial, assim lavrado: “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da demanda, julgo procedente em parte o pedido (CPC, art. 269, inciso I) Condeno a parte ré a pagar R$28.154,22 à parte autora, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora à razão de 6% (seis por cento) ao ano, todos computados a partir de 26 de maio de 2015.” (grifei) É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dá nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” No caso sub judice, a sentença está acoberta pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a incidência de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano e tendo transitado em julgado aos 7/12/2015, sem que houvesse qualquer alteração no julgado. Portanto, fixado o parâmetro para a incidência de juros e determinada a correção monetária da dívida, sem fixar o índice aplicável, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional (RE 594.892, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 21-6-2010, DJE de 4-8-2010). E quanto à correção monetária, adotar-se-ia aquela que, ao tempo do cumprimento, retrata-se a perda da expressão econômica da moeda. Considerando que a sentença não estipulou o índice para o cálculo da correção monetária, seria possível, em tese, encampar o entendimento fixado no julgamento do RE 870.947, ou seja, a aplicação do IPCA-E para a correção da dívida pública. Mas uma vez que a apuração definitiva do quantum debeatur depende da decisão acerca desse índice, uma vez que os juros de mora foram estabelecidos no título judicial, e considerando que o pagamento ocorrerá pela expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, faz-se necessária que, sem prejuízo pelo prosseguimento da cobrança pelo montante incontroverso, se aguarde, quanto à diferença, o pronunciamento do Colegiado. A diferença é precisamente aquela cobrada pelo credor e a entendida pelo município como devida e apenas no que toca ao índice de correção monetária aplicável. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, mas apenas para obstar a expedição do precatório ou RPV, conforme o caso e observada a legislação municipal, compreendo o montante controvertido, até decisão do Colegiado. Tudo sem prejuízo da expedição do instrumento requisitório complementar posteriormente e se for o caso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator